Tribunal: STF
Processo: Rcl 62870
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. TEMA RG Nº 184 E ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE: AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação com pedido liminar formalizada por Santo Donizeti de Paula, em causa própria, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos da Reclamação nº 46.405/SP, sob alegada usurpação da competência desta Corte para análise do recurso extraordinário interposto perante o Órgão reclamado.

 2.	Noticia o reclamante pesar-lhe desfavoravelmente medida cautelar que impede o seu acesso à 2ª Vara de Porto Ferreira/SP. Narra que, para impugnar tal medida, formalizou recurso ordinário em habeas corpus perante o STJ, mas não obteve êxito. Aduz que interpôs recurso extraordinário, obstado no juízo de admissibilidade realizado na origem, o que constituiria ofensa ao Tema nº 184 do ementário da Repercussão Geral e ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante, no que toca às prerrogativas da advocacia, uma vez que está impedido de exercer seu ofício perante a referida Vara Judicial.

 3.	Prossegue narrando que ajuizou reclamação perante o STJ, contra a decisão de inadmissibilidade recursal, com o intuito de que o recurso extraordinário fosse remetido a esta Suprema Corte, mas a ação não foi conhecida. Diante disso, propôs a presente reclamação, sob a alegada usurpação de competência para análise do recurso extraordinário.

 4.	Requer, liminarmente, seja cassada a medida cautelar imposta ao reclamante e, no mérito, “o julgamento favorável do presente pedido, com a concessão definitiva cassando a medida cautelar ou se caso o senhor nobre ministro constar ser um processo nulo em face do advogado que seja trancado o processo penal por não haver praticado nenhum crime contra honra da vítima”.

É o relatório.

Decido.

 5.	Dispenso a vista do Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 6.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e art. 103-A, § 3º) pressupõe a  ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência à sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte, proferida no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, desde que tenha havido, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 7.	O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.

 8.	De início, porque não se sustenta a alegação de usurpação de competência acerca da admissibilidade recursal, uma vez que o exame preliminar da viabilidade do recurso extraordinário está expressamente inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem, consoante o art. 1.030, inc. I, do CPC.

 9.	Quanto aos demais pontos, verifica-se ainda mais a ausência de aderência entre o ato reclamado e os paradigmas dito violados. Com efeito, em momento algum o ato reclamado tratou das teses apresentadas acerca da suposta violação às prerrogativas da advocacia, limitando-se, pois, a não conhecer da reclamação por ser manifestamente incabível. Confira-se o respectivo excerto:

“(...) Conforme o art. 105, I, f da Constituição Federal - CF, compete ao STJ processar e julgar originalmente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Em observância ao referido dispositivo constitucional, o Regimento Interno do STJ prevê, em seu art. 187, que "para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em incidente de assunção de competência, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público desde que, na primeira hipótese, haja esgotado a instância ordinária". 
No caso em análise, o reclamante não descreve qualquer descumprimento à decisão desta Corte Superior de Justiça e tampouco usurpação de competência. 
Com efeito, do teor da exordial extrai-se descontentamento do reclamante em face de acórdão proferido pelo STJ e utilização da reclamação como sucedâneo recursal, direcionada ao próprio órgão prolator do acórdão, o que revela erro grosseiro. A propósito, confiram-se:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do STJ, não conheço da reclamação, pois manifestamente incabível.“ (e-doc. 2).

 10.	O que se percebe é que o reclamante pretende usar a presente reclamação como sucedâneo recursal, para dar seguimento ao recurso extraordinário regularmente obstado na origem, o que é inadmissível na via eleita, consoante pacífica jurisprudência do Pretório Excelso. Nesse sentido: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020, e Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020.

 11.	Diante disso, e considerando que a presente reclamação representa mero inconformismo do reclamante, em feito que correu de forma regular na origem, advirto que eventual recurso, com mera repetição dos fundamentos já trazidos e rebatidos de forma ostensiva, configurará abuso do direito de ação, passível de aplicação de multa por litigância de má-fé.

 12.	Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 15 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator